Tribunal: TJSP
Processo: 1000376-79.2015.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Títulos de crédito. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. cancelamento de protesto c.c. indenização, e reconvenção. Duplicata.

Lide principal. Cerceamento do direito de produzir provas não configurado.
A abertura da fase instrutória para oitiva de testemunhas e colheita dos depoimentos pessoais era impertinente, diante da fragilidade da prova oral para comprovação da qualidade

Ementa:
Títulos de crédito. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. cancelamento de protesto c.c. indenização, e reconvenção. Duplicata.

Lide principal. Cerceamento do direito de produzir provas não configurado.
A abertura da fase instrutória para oitiva de testemunhas e colheita dos depoimentos pessoais era impertinente, diante da fragilidade da prova oral para comprovação da qualidade da mercadoria adquirida ou de eventuais defeitos (e, se mesmo existentes tais defeitos, em que quantidade). A prova, na hipótese dos autos, era eminentemente documental – e a autora/reconvinda não demonstra por meio de documentos que devolveu a mercadoria dita defeituosa, ou que formulou reclamação a esse respeito.

Exigibilidade do débito. Apontamento da duplicata a protesto. Exercício regular de direito.
Como a autora/reconvinda não comprova o fato constitutivo de seu direito (ou seja: a inexigibilidade do débito em razão de defeito em parte da mercadoria), deve-se considerar que o apontamento da duplicata a protesto configurou exercício regular de direito, que exclui o nexo causal e o dever de indenizar. Aliás, das cartas eletrônicas trocadas entre as partes não se extrai nem mínima queixa da autora/reconvinda em relação à mercadoria que lhe foi entregue. Ao contrário, elas revelam que a compradora deixou de quitar sua dívida porque passou por crise financeira. A improcedência dos pedidos formulados na inicial era mesmo medida que se impunha.

Pedido reconvencional. Ausência de prova de quitação das notas fiscais objeto de cobrança. Excesso de cobrança, no entanto, em razão de cobrança em duplicidade de uma das duplicatas.
A autora/reconvinda não logrou demonstrar que os comprovantes de pagamentos por ela juntados aos autos referem-se às notas fiscais objeto de cobrança em reconvenção. Não há coincidência de valores e nem de datas de vencimento entre eles. São comprovantes bancários sem imputação de pagamento, e sem nenhum ponto de contado com as notas objeto de cobrança. Não obstante, a inclusão do valor da duplicata no 1174B no montante da condenação configura bis in idem, cobrança em duplicidade, que resulta em enriquecimento sem causa, pois ela foi extraída da nota fiscal no 1174, no valor total de R$11.670,00, que já foi incluído nos cálculos do pedido reconvencional.
Apelação provida em parte.